Tribunal: TJMT
Processo: 1005547-84.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005547-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDSON SOARES DA SILVA - CPF: 346.178.681-00 (AGRAVADO), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para suspender as cobranças se o autor não reconhece as compras feitas no seu cartão de crédito e aduz que pode ter ocorrido fraude, pois, desse modo, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), e a instituição financeira, por outro lado, não comprova em juízo de cognição sumária a regularidade das transações.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

O agravante afirma que
“a parte autora, ora agravada, contratou junto ao Banco do Brasil empréstimo cujo negócio alega desconhecer”
e que
“é evidente a intenção de esquivar dos despedidos pagamentos, é clara a intenção de se manter inadimplente. Ademais, com a suspensão das cobranças em conta, o prejuízo ao Banco agravante será irreversível, pois não mais terá possibilidade de ver o adimplemento dos valores”
.

Sustenta que
“no caso em questão, não é razoável nem proporcional determinação para cessão dos descontos, visto que é clara a intenção da agravada em se esquivar de realizar os pagamentos devidos”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão
“da exigibilidade do débito objeto destes autos (compras lançadas no cartão de crédito e indicados no documento de id. 13650998, além dos contratos de empréstimo de id. 136509987 e de id. 136509988, ou seja, os contratos n. 144727685 e 144727678), devendo, inclusive, o valor atinente ao cartão de crédito ser excluído da fatura da parte autora, além, se for o caso, promover a devolução do importe já descontado/pago pela autora, tudo no prazo de 05 dias, sob pena de multa fixa de R$ 10.000,00”
.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O agravado ajuizou o feito alegando que é correntista do agravante desde 1996 e sempre manteve o padrão de movimentação financeira.

Aduz que não utiliza cartão de crédito, nem financiamentos bancários por preferir não pagar suas contas com juros.

Diz que em 28-11-2023 recebeu uma ligação de um suposto
gerente de banco
dando informações, tais como, seu nome completo, conta, agência, limites de cheque especial, saldo de R$580,15 que possuía, fazendo com que acreditasse ser verdade ante a riqueza de detalhes, além de o número recebido possuir como foto a logomarca do Banco do Brasil.

Afirma que nessa ligação lhe disseram que era o último dia para resgatar um “cashback” que tinha em sua conta de R$2.600,00, mas que deveria se dirigir à uma agência bancária para a realização do resgate.

Pontua que foi até a agência, acessou o terminal e entrou com sua senha digital no caixa eletrônico, sem passar ao estelionatário qualquer informação pessoal ou senha. E mais, foi informado que o procedimento já havia sido finalizado e que seu aplicativo ficaria instável por um dia, devendo acessá-lo somente no dia seguinte.

Assegura que ao entrar no aplicativo constatou que foi vítima de fraude quando se deparou com diversas transações não feitas por ele.

Enfatiza que após as operações fraudulentas, ficou com saldo negativo de R$7.036,04, e a maior parte de seu salário foi utilizado automaticamente para a cobertura desse débito, restando em sua conta apenas R$2.920,10, deixando-o em situação de extrema vulnerabilidade alimentar.

Menciona que procurou o Banco para uma solução, mas não obteve resposta.

A documentação anexada na inicial comprova essas alegações, evidenciando a probabilidade do direito.

E mais, como é esperado nessas situações, registrou em Boletim de Ocorrência a fraude praticada (ID. 136509990 – PJE 1° grau).

Por outro lado, o agravado ainda não trouxe nenhum elemento que ateste a regularidade da dívida.

Assim, é razoável que sejam suspensas as cobranças dos débitos contestados até melhor elucidação dos fatos.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da contratação, a tutela poderá ser facilmente revogada.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do empréstimo consignado objeto da lide e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004132-66.2024.8.11.0000, julgamento em: 27-04-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024